Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700422-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LINCOLN PERNA SANTOS AGRAVADO: ROBERTO MIGUEL BULAT, R.B. MUDANCAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Lincoln Perna Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0706745-09.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ele e determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento (id 225792755 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento quanto à determinação de emenda da petição inicial para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Essa determinação não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se Ricardo Lincoln Perna Santos para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator